Tribunal: TJSP
Processo: 1014620-02.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos bancários – Redução do desconto dos valores das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais do correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos bancários – Redução do desconto dos valores das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais do correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e preservar o princípio da dignidade da pessoa – Possibilidade, no entanto, de se facultar ao credor a cobrança de eventual diferença do valor das prestações por outros meios – Restituição de valores descontados acima do patamar de 30% dos proventos do autor - Desacolhimento - Valores pagos em conformidade com o contratado até então - Ação parcialmente procedente – Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa – Recurso em parte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014620-02.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ELEDIR NUNES DEROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 43529
APEL.No: 1014620-02.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Eledir Nunes Derossi (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
OBRIGAÇÃO DE FAZER Mútuos bancários
Redução do desconto dos valores das prestações
mensais dos contratos de mútuo a 30% dos
proventos líquidos mensais do correntista

Cabimento Pretensão à manutenção dos descontos
tal como celebrado em contrato e também em
observação
ao
“pacta
sunt
servanda”

Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de
preservar a natureza alimentar da verba salarial e
preservar o princípio da dignidade da pessoa

Possibilidade, no entanto, de se facultar ao credor a
cobrança de eventual diferença do valor das
prestações por outros meios Restituição de valores
descontados acima do patamar de 30% dos
proventos do autor - Desacolhimento - Valores
pagos em conformidade com o contratado até então
- Ação parcialmente procedente Sucumbente em
maior parte, o Banco-réu é condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da causa Recurso em parte provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito e
condenou o autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
3
e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Sustenta o recorrente que deve ser acolhido seu pedido de
limitação dos descontos dos valores das prestações de todos os contratos de
mútuo firmados com o Banco-réu a 30% dos seus proventos de aposentado.
Afirma que o desconto hoje atingiu a totalidade dos seus ganhos mensais, já
descontada a pensão alimentícia paga à sua ex-esposa. Pugna pela restituição
do valor confiscado pelo Banco-réu que superou os 30% de seus proventos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. O apelante ajuizou esta ação de obrigação de fazer
pretendendo limitar os descontos em sua conta corrente dos valores das
parcelas dos mútuos firmados com o Banco-apelado, pois atingem 70% de
seus rendimentos (cf. fls. 1-5).
A cláusula que autoriza os descontos de prestações em
folha de pagamento (salarial ou de benefício previdenciário) e/ou conta
corrente não é excessivamente onerosa e nem desrespeita o CDC, conforme
jurisprudência desta Corte:
“MEDIDA CAUTELAR - Liminar - Suspensão de
lançamento automático de débito em salários depositados em conta corrente
bancária - Descabimento - Desconto consensualmente acordado que não se
confunde com penhora da qual a verba está imune por lei” (cf. A. C. n°
1.341.898-3 TJSP, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 31-3-2005).
“MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Contrato
de mútuo - Programa Banco do Funcionário Público - Desconto em folha de
pagamento - Débito em conta corrente - Alegação de cláusula excessivamente
onerosa - Descabimento - Correntista e funcionário que obteve referido
empréstimo em condições especiais, tais como dispensa de avalista e taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
4
juros da ordem de 2,80%, a qual é inferior a de mercado - Hipótese em que se
beneficiando de citadas vantagens, não pode alegar que referido contrato seja
excessivamente oneroso e esteja desrespeitando o Código de Defesa do
Consumidor - Medida que não se confunde com penhora” (cf. A.C. n°
7.003.081-4 TJSP, rel. Des. Salles Vieira, j. 31-3-2005).
E a Lei n° 10.820/2003 autoriza a contratação de
empréstimos com desconto em folha de pagamento desde que observado o
limite de 35% do seu valor, dos quais 5% são destinados exclusivamente para
a utilização com a finalidade de saque ou a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito (cf. art. 6o, § 5°, com redação dada
pela Lei n° 13.172/2015).
Neste sentido:
“DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no sentido de que tal
limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor
público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados
ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não
provido” (cf. STJ AgRg no REsp. no 1414115-RS, rel. Min. Herman
Benjamin, j. 15-5-2014).
“Revisão de contrato bancário. Dívida relacionada a
empréstimo consignado. Descontos efetuados em conta corrente, mantida
junto à instituição financeira, destinada ao recebimento dos salários do
agravante. Insurgência em face da decisão que, concedendo a tutela
antecipada, limitou os descontos a 30% do vencimento bruto. Decisão
alterada para limitar os descontos na aludida fração, entretanto, sobre os
vencimentos líquidos do agravante. Inteligência do artigo 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido” (cf. A. I. no
20044791720148260000, rel. Des. Sérgio Rui, j. 06-02-2014).
“TUTELA ANTECIPADA. Pretendida imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
5
limitação de descontos em folha de pagamento determinados por
empréstimos consignados Limitação legal, na essência, observada pela
instituição financeira Pretensão escorada em equivocado pressuposto de fato
quanto à base de cálculo a ser considerada na limitação, restrita aos
rendimentos líquidos, assim considerados os rendimentos brutos, abatidos os
descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Recurso desprovido, cassado o efeito ativo” (cf. A. I. no
20269087520148260000-SP, rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, j.
10-4-2014).
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão de
contrato de empréstimo c.c. nulidade de cláusulas contratuais- Pretensão à
suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de amortização em
percentual acima do permitido legalmente e à devolução dos valores
debitados indevidamente desde a data da propositura da ação - Ilegalidade do
desconto em conta corrente - Sustação de desconto em conta corrente,
limitação da consignação pactuada em folha a 30% da remuneração
disponível e estorno de valores debitados acima do limite legal- Incidência
das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos.
4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de iminente dano irreparável -
Artigos 7o, X, da CF, 649, IV, do CPC e 51, IV e XV, do CDC-Fumus boni
iuris e periculum in mora evidenciados- Devolução ordenada das
importâncias descontadas acima de 30% dos vencimentos líquidos
percebidos- Recurso provido” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia
Lima, j. 14-9-2009).
Assim, em relação aos contratos de mútuo firmados pelo
autor (empréstimos consignados ou empréstimos pessoais debitados em conta
corrente), tais cobranças devem respeitar o limite de 30% dos seus
vencimentos líquidos (valor bruto deduzido os descontos obrigatórios:
imposto de renda e contribuição previdenciária).
A limitação tem por escopo preservar a dignidade do
devedor e garantir o mínimo para sua subsistência, o que não ocorreria caso
fossem autorizados os descontos dos mútuos diretamente na conta corrente
em que o devedor recebe seu salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Neste sentido decidiu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer

Pretensão da autora no sentido de que sejam limitados os descontos que
recaem sobre seus vencimentos Ação julgada procedente Apelo do
requerido Manutenção do "decisum" LIMITAÇÃO DE DESCONTOS -
Restrição a 30% dos vencimentos líquidos, como forma de garantir a
subsistência digna da autora - Aplicação da Lei Federal n. 10.820/2003 em
vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015 Precedentes do STJ e desta Corte
O patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em
folha de pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos,
mesmo aqueles com descontos incidentes sobre a conta corrente em que a
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria
preservado o mínimo existencial da devedora - Inaplicabilidade da Lei
13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no
1015834-21.2017.8.26.0005, Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2018 sem grifo no original).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual. Sentença de procedência, limitando os descontos referentes a
empréstimos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Impertinente o requerimento de
reabertura da fase instrutória, já que a parte apelante requereu o julgamento
antecipado do feito. Legalidade da cominação de multa diária já analisada em
sede de Agravo de Instrumento. Ausência de fato superveniente. Decisão
acobertada pela autoridade da coisa julgada. Recurso não conhecido, neste
aspecto. Parcelas debitadas em folha de pagamento e conta corrente para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos
consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá
através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no
61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes.
Percentual confirmado. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa que comportam redução para a quantia de R$ 5.000,00, a fim de se
evitar enriquecimento sem causa dos Patronos da parte autora, em
interpretação analógica do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como tendo em conta a pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
7
complexidade da causa. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu',
ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso conhecido em parte e, na
parte
conhecida,
parcialmente
provido.” (cf.
Apel.
no
1005862-
92.2017.8.26.0048, rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
em 05-3-2018 sem grifo no original).
Assim, ficam impostas as limitações dos descontos dos
empréstimos firmados com o Banco-réu a 30% sobre os proventos de
aposentadorias mensais percebidos pelo autor: o valor total bruto a receber,
deduzidos os descontos obrigatórios.
Observe-se que tal limitação legal não torna inexigível o
restante da dívida, cabendo ao credor valer-se dos meios próprios para a
satisfação de seu crédito, calculando o que deve ser descontado do salário
(dentre daquele limite) e cobrando o crédito que lhe sobejar do modo que
achar mais conveniente.
Neste sentido:
“APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório - Pedidos iniciais parcialmente acolhidos, com ordem de
limitação dos descontos (referentes a empréstimos) ao patamar de 35% dos
vencimentos líquidos da autora Pleito de reforma Possibilidade, em parte -
Adequação da limitação quanto aos descontos a título de empréstimos (tanto
consignado como firmado para desconto em conta corrente) no patamar de
35% dos rendimentos da contratante (ante a ausência de recurso da parte
autora entendimento desta c. Câmara quanto à fixação no limite de 30%)
Observância dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade
Limitação que, entretanto, não tem condão de elidir os efeitos decorrentes da
mora, tampouco se reveste de supedâneo para reescalonamento da dívida ou
vedação à cobrança por outros meios, das diferenças resultantes das
prestações inadimplidas - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.” (cf. Apel. no 1008177-97.2017.8.26.0079, rel. Desa. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa).
Não prospera, contudo, o pedido de restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
8
que foram descontados acima do patamar de 30% dos proventos do autor,
pois tais valores foram debitados em conformidade com o contrato até então
firmado.
É o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
SENTENÇA
CITRA
PETITA.
AUSÊNCIA
DA
ANÁLISE
DA
TOTALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM SUA
PETIÇÃO
INICIAL.
RECONHECIMENTO
DA
OMISSÃO
E
JULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CPC/15. O
AUTOR NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO QUE FOI COBRADO POR
DESCONTOS ACIMA DE 30% DA REMUNERAÇÃO, POIS OS
VALORES FORAM DEBITADOS NOS TERMOS DO CONTRATO E
HOUVE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EXISTENTE. PARA QUE HAJA
INTERESSE DE AGIR NO PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FAZ-SE NECESSÁRIA A
DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO AO NOME.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apel. no 1031577-282014.8.26.0506, Des.
Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 09-02-2017).
“RECURSO - Apelação - Insurgência contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de ilegalidade de
retenção de salário com pedido liminar c.c. indenização por danos morais” -
Inadmissibilidade - Restituição de valores descontados, em montante superior
o limite imposto na r. sentença - Desacolhimento - Valores pagos em
conformidade com o contratado até então - Danos morais não configurados -
Conduta do réu que se pautou em cláusula contratual - Ausência de violação
de direitos que justifique a imposição do dever de indenizar - Recurso
improvido.” (Apel. no 1001627-412016.8.26.0073, Des. Rel. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 10-02-2017).
Em suma: a ação é parcialmente procedente para limitar a
30% os descontos realizados nos proventos líquidos percebidos pelo autor em
sua conta corrente, descontos esses decorrentes de contratos de empréstimos
consignados e empréstimo pessoal, observando-se a possibilidade de haver
cobrança por outros meios juridicamente admissíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014620-02.2019.8.26.0562 -Voto no
9
Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC/2015.
3. Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator